Tribunal: TJSP
Processo: 2052990-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão proferida na vigência do novo CPC – Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Decisão proferida na vigência do novo CPC – Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Taxatividade Mitigada – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Consoante entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

PERÍCIA
– Ação de rescisão contratual – Compra e venda de lote – Necessidade de realização de perícia para avaliação do imóvel edificado pelos compradores – Fixação – Observância da complexidade da causa e extensão dos trabalhos a serem realizados – Razoabilidade e proporcionalidade:

– A fixação de honorários periciais deve se dar de acordo com o trabalho a ser desenvolvido pelo perito e a complexidade da causa, pautando-se sempre na razoabilidade e proporcionalidade – Honorários fixados em patamar excessivo – Redução determinada.

RECURSO PROVIDO.